Tribunal: TJDFT
Processo: 0710294-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710294-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO DOS SANTOS RODRIGUES AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RICARDO DOS SANTOS RODRIGUES contra a decisão de ID 114843007, proferido em ação de busca e apreensão ajuizada por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., que não conheceu do pedido de suspensão da ação em virtude do ajuizamento de ação de obrigação de fazer pelo agravante. Afirma, em suma, que foi certificada a existência de conexão entre a ação de busca e apreensão e ação anterior, autuada sob o n. 0700259-56.2022.8.07.0019; que as ações devem tramitar em conjunto, a fim de evitar decisões conflitantes; que o juízo é incompetente; que os autos devem ser redistribuídos para o Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas; que o acordo extrajudicial entabulado não foi cumprido pelo agravado. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão liminar. No mérito, pleiteia o reconhecimento da conexão entre as ações de busca e apreensão e de obrigação de fazer, com a prevenção do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas. Subsidiariamente, requer a revogação da decisão liminar, diante da inexistência de mora. Gratuidade de justiça deferida na origem (ID 34099552). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. A análise da peça recursal denota a existência de dois pedidos distintos da parte: (i) o reconhecimento da incompetência do juízo, diante da suposta existência de conexão entre a ação de busca e apreensão e a ação de obrigação de fazer, autuada sob o n. 0700259-56.2022.8.07.0019; (ii) a revogação da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão, em razão da inexistência de configuração de mora do devedor. Em relação à primeira questão, a suposta conexão foi analisada na decisão de ID 114843007, proferida em 7/2/2022 e disponibilizada 10/2/2022 (ID de origem 115159891). No recurso, o agravante afirma que não foi intimado da decisão, mas o instrumento de mandato foi juntado aos autos em data anterior à prolação da decisão (ID de origem 114484469). Ademais, a própria advogada protocolou petição manifestando ciência da decisão agravada em 8/2/2022. Nesse diapasão, a decisão que rejeitou o reconhecimento da conexão está alcançada pela preclusão, motivo pelo qual não conheço desse capítulo recursal. Quanto à necessidade de revogação da decisão liminar que deferiu a busca e apreensão em razão da ausência de configuração de mora, a partir dos documentos juntados nota-se que foram iniciadas tratativas para saldar a dívida, mas não houve conclusão, diante da divergência entre o valor inicial e final apresentado pela agravada nas propostas. A proposta de renegociação, não admitida consensualmente por ambas as partes, não representa documento idôneo para afastar o reconhecimento da mora do devedor. Por fim, o agravante noticiou o recolhimento do mandado de busca e apreensão, a partir de determinação do juízo a quo, e em decorrência da decisão proferida no REsp n. 1.951.888/RS (Tema 1132), e requereu a suspensão do agravo de instrumento. Todavia, se não subsistem os motivos que ensejaram a irresignação da parte ante o comando judicial posterior, com conteúdo diverso da decisão agravada, a hipótese é de perda superveniente do objeto do agravo, e não de suspensão. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao i. juízo de origem. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 22 de abril de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora